Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-67.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Nos crimes perpetrados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância para a comprovação da autoria, notadamente quando firme em todas as vezes que ouvida e sem contraprovas aptas a desmerecer o relato.
II - Mantém-se a condenação pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas pelas demais provas dos autos, são suficientes para comprovar a autoria delitiva.
III - O crime em análise se caracteriza pela simples prática da conduta que é proibida ao agente, desde que este tenha conhecimento inequívoco da decisão judicial que as deferiu, como se verifica na presente hipótese.
IV - A atipicidade da conduta, em face de eventual consentimento da vítima, não é fundamento para absolvição do ofensor, uma vez que o tipo penal previsto no artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006 tem o escopo de garantir o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, nos exatos moldes previstos nos artigos 5o e 7o da Lei n° 11.340/2006.
V – Comprovada a conduta de ataque à incolumidade física da vítima, mas ausência o laudo pericial, correta a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, não sendo admissível a alegação de legítima defesa ao réu, porquanto desferiu golpes na vítima enquanto esta protegia terceira pessoa, e o réu ainda se encontrava em flagrante delito de descumprimento de medida protetiva.
VI - Recurso conhecido e desprovido.